Tribunal: TJMT
Processo: 0007841-91.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 34788/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTINADO À SAÚDE E/OU REMANEJAMENTO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO ESSENCIAIS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO.

“O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – N. U. 0003949-35.2015.8.11.0063).
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente saúde pública, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso caracterize violação ao princípio da violação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas, mormente quando, no caso, inexiste comprovação de que os demandados não possuem condições financeiras para o cumprimento das obrigações impostas.
Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de três recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo último contra os entes públicos (proc. n. 0007841-91.2010.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos demandados, solidariamente, e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), “- realizar consultas médicas com cirurgião plástico, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, de todos os pacientes usuários do SUS, que estão aguardando em “fila de espera” e, de eventuais pacientes que necessitem de atendimento pertinente, de caráter eletivo, de modo que o agendamento de futuras consultas não ultrapasse 90 (noventa) dias de espera, a partir do pedido na Central de Regulação do SUS; - realizar as cirurgias plásticas reparadora/reconstrutoras de todos os usuários do SUS, que estão aguardando na “fila de espera”, no prazo máximo de oito (08) meses e, eventuais pacientes que necessitem submeter-se a tratamento indicado, de modo que, salvo recomendação médica de urgência/emergência, a espera para realização de cirurgias plásticas reparadoras/reconstrutoras, ao término do lapso acima determinado, em caráter eletivo, não ultrapasse cento e vinte (120) dias, contados a partir do pedido na Central de Regulação do SUS.” (fl. 596)
O ESTADO DE MATO GROSSO, suas razões, aduz: (i) violação ao princípio da separação dos poderes, sendo descabido ao Poder Judiciário intervir nas atividades sujeitos ao crivo da conveniência e oportunidade do Poder Executivo; (ii) necessidade observância de dotação e previsão orçamentária prévia para a realização das despesas, sendo vedado ao Executivo a adoção de medidas não estabelecidas na peça orçamentária; (iii) violação ao princípio da reserva do possível, visto que o Estado cumpre suas obrigações legais com base em parâmetros factíveis, nunca por meio de ações que possam causar deficiência em outras áreas e (iv) valor excessivo da multa que, se não revisto, poderá causar lesão grave ao Estado.
Pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença ou, subsidiariamente, com a redução da multa pecuniária.
Contrarrazões às fls. 708/728.
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suas razões, aduz: (i) nulidade da sentença diante da necessidade de inclusão, por meio do instituto do chamamento ao processo, da União, na condição de litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide; (ii) nulidade da sentença diante da não inclusão de terceiros diretamente atingidos pelo comando judicial, quais sejam, todos os Municípios do Estado de Mato Grosso, na condição de litisconsortes; (iii) necessidade de obediência às leis orçamentárias, não podendo o Município ser compelido a realizar despesas sem prévia dotação orçamentária específica e suficiente; (iv) violação à cláusula da reserva do possível, sob pena de comprometimento da própria prestação dos serviços públicos; (v) descabimento da aplicação da multa diária, por ser verdadeira dilapidação do patrimônio público e (vi) descabimento na fixação de prazos para o cumprimento das obrigações impostas, matéria afeta à discricionariedade do Poder Executivo,
Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença ou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, com o afastamento da multa e prazos fixados para o cumprimento das obrigações.
Contrarrazões às fls. 772/780.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, em síntese, que diante da inércia governamental na realização de dever imposto constitucionalmente e da necessidade de garantir aos cidadãos um mínimo de direitos essenciais à vida digna, é imperiosa a condenação dos entes públicos aos demais pedidos realizados, quais sejam, a suplementação do orçamento destinado à saúde e/ou o remanejamento das verbas orçamentárias não essenciais para o custeio das despesas da realização de consultas médicas e plásticas reparadoras de todos os usuários do SUS ou a contratação de serviços privados para atender a demanda.
Pugna pelo provimento do recurso com a condenação dos demandados em todos os pedidos constantes da exordial.
Contrarrazões às fls. 734/738 e 739/745.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 788/800, opina pelo desprovimento de todos os apelos.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - VOTO PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Município de Cuiabá, preliminarmente, a nulidade da sentença diante: (i) da necessidade de inclusão por meio do instituto do chamamento ao processo, da União, na condição de litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide e (ii) da não inclusão de terceiros diretamente atingidos pelo comando judicial, quais sejam, todos os Municípios do Estado de Mato Grosso, igualmente na condição de litisconsortes passivos necessários.
A irresignação não prospera.
Apesar da manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
A questão já está pacificada no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE (Tema 793), que assim restou ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003949-35.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Por conseguinte, não há falar em necessidade de chamamento ao processo ou em existência de litisconsórcio passivo necessário.
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de três recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo último contra os entes públicos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos demandados, solidariamente, e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), “- realizar consultas médicas com cirurgião plástico, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, de todos os pacientes usuários do SUS, que estão aguardando em “fila de espera” e, de eventuais pacientes que necessitem de atendimento pertinente, de caráter eletivo, de modo que o agendamento de futuras consultas não ultrapasse 90 (noventa) dias de espera, a partir do pedido na Central de Regulação do SUS; - realizar as cirurgias plásticas reparadora/reconstrutoras de todos os usuários do SUS, que estão aguardando na “fila de espera”, no prazo máximo de oito (08) meses e, eventuais pacientes que necessitem submeter-se a tratamento indicado, de modo que, salvo recomendação médica de urgência/emergência, a espera para realização de cirurgias plásticas reparadoras/reconstrutoras, ao término do lapso acima determinado, em caráter eletivo, não ultrapasse cento e vinte (120) dias, contados a partir do pedido na Central de Regulação do SUS.” (fl. 596)
Passo à análise dos apelos.

·DOS RECUROS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Defendem os entes públicos, em suma, a necessidade de reforma da sentença diante: (i) da violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (ii) da necessidade de obediência às leis orçamentárias; (iii) do descabimento da aplicação da multa diária e de fixação de prazos para o cumprimento das obrigações impostas e (iv) da excessividade do valor das astreintes.
Pois bem. É cediço que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, assim compreendido a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.
Aliás, a partir da Constituição Federal de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de, justamente, garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.
Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da saúde de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições para tanto, jamais podendo deixar o enfermo desamparado pela demora excessiva na realização de um procedimento pleiteado.
Feitas essas considerações, consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado, quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente saúde pública, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso caracterize violação ao princípio da violação dos poderes ou à discricionariedade administrativa, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE VERA-MT EM PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –PROVIMENTO NEGADO AOS APELOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. 3. Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos. 4. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 5. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde , em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 6. A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. N.U 0002321-20.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

De outro norte, sabe-se que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.
Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável, já tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixado assentado que “A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial (...)”.
Com efeito, em se tratando de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais (saúde), descabe falar em princípio da reserva do possível.
Isso porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas, mormente quando, no caso, inexiste comprovação de que os demandados não possuem condições financeiras para o cumprimento das obrigações impostas.
A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E AUSÊNCIA DE INTERESSE E AGIR – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0000546-25.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

A seu turno, quanto à multa diária aplicada, em mais de uma ocasião já salientei que a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.
Destarte, já analisando a sentença em sede de reexame necessário da sentença, tenho que a penalidade, por recair sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, deve ser afastada em favor de outro meio para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verbas públicas, quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
A propósito:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DIREITO À SAÚDE — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — ATENDIMENTO MÉDICO — UTI MÓVEL — URGÊNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE - EM REEXAME SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de transporte em UTI móvel à pessoa que dele necessita, o qual a gravidade da situação em que se encontra, a sua não submissão ao tratamento necessário poderá acarretar-lhe sérias consequências. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é possível quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial. (N.U 1000213-58.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei)

Por derradeiro, resta prejudicado o pleito de redução do valor das astreintes pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

·DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Defende o Parquet em seu apelo a necessidade de reconhecimento dos demais pedidos constantes da exordial de modo a condenar os entes públicos a suplementarem o orçamento destinado a saúde e/ou remanejarem verbas orçamentárias não essenciais e, em caso supletivo, que contratem serviço privado para atender a demanda de cirurgias plásticas reparadoras/reconstrutivas.
Referidos pleitos foram afastados pelo Juízo a quo, ao argumento de que “embora inconteste a obrigação do Estado e cumprir a legislação vigente para assegurar o direito à saúde aos cidadãos, não cabe, neste momento, ao Judiciário, dizer como o requerido deverá fazê-lo” (fl. 618).
Consignou a julgadora singular, ainda, que a procedência destes pedidos encontra óbice na própria Constituição Federal, em seu art. 167, IV, que veda o remanejamento de recursos sem prévia autorização legislativa.
Pois bem. Nenhum reparo há de ser feito na sentença no ponto.
Como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “a despeito de não existir discricionariedade do ente público diante do comando fundamental, a forma como o ente público irá desempenhar essa obrigação é matéria inerente à discricionariedade, observando as regras orçamentárias e de planejamento, inclusive efetuando nesse contexto os remanejamentos que julgar necessários.” (fl. 799)
De fato, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo, mormente quando existem meios coercitivos cabíveis diante do eventual descumprimento da obrigação, tal qual o bloqueio acima mencionado.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para excluir a multa diária fixada pelo Juízo a quo, autorizando, contudo, em sede de reexame necessário, o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no decisum, mantida a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU EM PARTE O APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR